Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) relativos às peças danificadas de seu computador durante as oscilações de energia elétrica ocorridas em sua residência. Requer, ainda, a reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente e a demandante foi condenada ao pagamento das custas processuais, dos honorários periciais e advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida. 1.2. Na apelação, a autora postula a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.
2. Nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. O laudo pericial é claro ao informar que a inexistência de danos na fonte de alimentação aponta a falta de nexo de causalidade entre ocorrências na rede a o dano sofrido pela demandante. 3.1. Além disso, as instalações elétricas da unidade consumidora não atendem requisitos mandatórios das normas vigentes por falta de Dispositivo de Proteção contra Surtos – DPS, o que caracteriza a excludente de responsabilidade da concessionária na hipótese de surto ou propagação de descarga indireta. 3.2. O expert conclui que, uma vez excluída a ocorrência de distúrbios na rede elétrica (variação de tensão), é provável que o evento causador de danos tenha sido alheio ao sistema da requerida, por sobretensão resultante de descarga atmosférica, tendo em vista não ter ocorrido danos à fonte de alimentação do computador.
4. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente aos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no presente caso. 4.1. Jurisprudência: “A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. 3.1. No entanto, essa peculiaridade não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade. 4. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o evento danoso, deve ser reconhecida a ausência da obrigação de indenizar. (...) ”. (07391957820208070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2021).
5. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa atualizado, que segundo declarado na petição inicial é de R$ 9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais), mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida na origem.
6. Apelação improvida.